Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-70.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006776-70.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMONE ARMALOVS GUTIERRES DOS SANTOS - CPF: 115.645.238-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO
– MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO “
LATO SENSU”

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 STF
– IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421, DO STJ – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
“lato sensu”
, nos moldes do artigo 196, da Constituição Federal.

2.

“
Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.
” (N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

3.

Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Com a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SIMONE ARMALOVS GUTIERRES DOS SANTOS
contra a sentença de ID. 133949160 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que
julgou improcedente o pedido inicial, com base na falta de provas quanto à eficácia do medicamento vindicado, nos seguintes termos (ID.
133949160
) :

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por SIMONE ARMALOVES GUTIERRES DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente é acometida de esclerose sistêmica progressiva (CID 10 - M84.0), insuficiência respiratória crônica (CID 10 - J96.1) e afecções alveolares e parieto-alveolares (CID 10 - J84.0). Assim, na tentativa de conter a evolução doença respiratória e os riscos que a mesma traz, necessita do medicamento OFEV 150.

Por essas razões, pugnou pelo deferimento de tutela de urgência para que os requeridos forneçam o medicamento OFEV 150, de acordo com o laudo médico apresentado, bem como demais tratamentos necessários decorrentes das doenças. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência.

Nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), no id n. 65858278.

No id n. 65883441, o pedido de tutela de urgência foi deferido.

Devidamente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação no id n. 66412737, pugnando, em síntese, pela improcedência da ação.

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente citado, apresentou contestação em id n. 66188845, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito pugnou pela improcedência da ação.

A parte requerente juntou orçamentos e pugnou pelo bloqueio no id n. 67042734. Decisão determinando o bloqueio no id n. 67326894.

Impugnação às contestações no id n. 67545551.

No id n. 68722566, nota fiscal.

O Ministério Público pugnou pelo deferimento do pleito inicial (id n. 70944770).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

No que se refere a alegação de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, a solidariedade dos entes públicos na garantia do direito à saúde é matéria já pacificada nas Cortes Superiores.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO.

No mais, é de se registrar que o direito à saúde inclui a obrigação de o Poder Público custear cirurgias, bem como o de fornecer medicamentos e demais meios indispensáveis ao tratamento de portadores de moléstias graves, notadamente quando há demonstração da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este que decorre do dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e igualitariamente.

Ademais, vale ressaltar que é dever do Estado, à luz do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico e o fornecimento de medicamento suas principais vertentes de atender com eficiência a finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

Outrossim, insta consignar que o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente.

Assim, sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-Membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Dessa forma, a competência para a promoção da saúde seria repartida pelos entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o SUS.

Não obstante, cumpre asseverar que a intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, Constituição Federal), não ocasiona violação do Princípio da Harmonia e Independência entre os Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

No caso dos autos, a parte autora pugna pelo fornecimento de medicamento. Sobre o medicamento pleiteado, constata-se que se trata de fármaco não assegurado pelo SUS, não constando na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

Acerca do assunto, oportuno colacionar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106. Vejamos:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Outrossim, os Enunciados nº 12 e 14 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça dispõem:

ENUNCIADO Nº 12

A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).

ENUNCIADO Nº 14

Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).

Vejamos a conclusão da nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus:

Tecnologia: ESILATO DE NINTEDANIBE

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Não há estudos clínicos que comprovem a eficácia do Nintedanibe, também não há estudos comparativos com outros medicamentos que tratam dificuldade respiratória. Medicamento não assegurado no SUS, não consta na RENAME

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Da análise dos autos, verifico que não restou comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos fornecidos pela rede de saúde pública para a parte requerente, bem como ficou demonstrado que o fármaco pleiteado não possui eficácia comprovada por estudos clínicos, de modo que não há que se deferir o pedido da parte autora, ante a ausência do preenchimento de todos os requisitos exigidos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS. TEMA 106 STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. Observada a modulação de efeitos do julgamento do Tema 106 pelo STJ, não houve comprovação pela parte e pelos médicos que a atendem quanto à ineficácia ou impossibilidade de utilização dos fármacos disponibilizados pelo SUS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008565970 RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/09/2021).

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - TEMA 106 DO STJ - RESP 1.657.156/RJ - INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. O Recurso Repetitivo nº 1.657.156/RJ institui requisitos cumulativos para a procedência dos pedidos de medicamento não padronizados pelo SUS. Não tendo a parte autora preenchido os requisitos da tese fixada no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, diante da ausência de comprovação da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, deve ser mantido o julgamento do recurso de apelação e, consequentemente, a reforma da sentença com a improcedência do pedido inicial. Mantida a decisão em juízo de retratação. (TJ-MG - AC: 10000191130756003 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021).

À vista disso, considerando a insuficiência de provas quanto à eficácia do medicamento pleiteado, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela antecipada.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Alega a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a improcedência da demanda foi equivocada, ao argumento de que demonstrou todos os requisitos autorizadores para a concessão do fármaco em questão.

Narra que:
“
(
...)
tentou outras medicações, mas de nada adiantou e houve avanço da doença. O remédio solicitado atualmente é a única opção que resta
”.

Assim, pugna pela reforma do “
decisum”
de primeiro grau, a fim de que as partes apeladas sejam condenadas a lhe fornecer o medicamento “
OFEV 150
”.

O Estado de Mato Grosso e o Município de
Primavera do Leste, MT
apresentam contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso acima referido (ID’s. 133949166 e 133949167).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer,
s
uscita, preliminarmente a nulidade absoluta da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide e a improcedência da ação foram fundamentados na ausência de provas. Além disso, opina, subsidiariamente, pelo parcial provimento do apelo

(ID. 134679194).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
SIMONE ARMALOVS GUTIERRES DOS SANTOS, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer proposta
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, representando os interesses da senhora
Simone Armalovs Gutierres dos Santos,
em face do
Estado de Mato Grosso
e
do Município de Primavera do Leste, MT
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Como cediço, a proteção à saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado, “
lato sensu
”, é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda, em seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor, no art. 196, que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Por sua vez, o art. 197, da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

“
In casu
”, não há duvidas acerca da moléstia que acomete a parte apelante e apesar do parecer do NAT - Núcleo de Apoio Técnico - declarar que não foram encontrados sinais de agravamento, ou urgência, consta dos autos indicação da médica do SUS (ID. 133945760) para o uso do medicamento solicitado pela paciente.

A parte apelante sustenta que
possui diagnóstico de
“
esclerose sistêmica progressiva (CID 10-M84.0), insuficiência respiratória crônica (CID 10 - J96.1) e afecções alveolares e parieto-alveolares (CID 10 - J84.0)
”,
de acordo com o relatório clínico
prescrito pela médica do SUS - Sistema Único de Saúde, Dr.ª Marciléa Cavalcante, inscrita no CRM-MT n.º 3855,
inserido no ID. 133945760
.

De acordo com o mesmo relatório, a parte apelada faz uso de “
(...) INÚMERAS MEDICAÇÕES PARA CONTROLE DA SUA DOENÇA, PORÉM NAS ÚLTIMAS TOMOGRAFIA DE TÓRAX, REVELAM QUADRO JÁ EM AVANÇO DE FIBROSE PULMONAR, EM DECORRÊNCIA DA SUA PATOLOGIA REUMATOLÓGICA (ESCLERODERMIA)
”

“
NÃO HAVENDO MAIS MEDIDAS PARA O AVANÇO DA DOENÇA, OPTO POR INICIAR NINTEDANIBE 150MG 12/12H VIA ORAL *(OFEV), ***URGENTE ***POIS É A MAIS RECENTE PROMISSORA MEDICAÇÃO PARA TAIS DOENÇA
” (ID. 13345760).

De outro lado, conforme parecer do NAT, a parte apelante já tentou os tratamentos oferecidos pelo SUS, os quais não surtiram efeito, sendo que inexistem medicamentos similares a serem utilizados como alternativa para o problema de saúde que acomete a parte recorrente. Confira-se (ID. 133945767):

“
Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia:
ESILATO DE NINTEDANIBE

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:
O SUS tem protocolo clínico para insuficiência Respiratórias, inclusive consta nos autos que a autora faz uso das medicações;

Existe Genérico?
Não

Existe Similar?
Não

Descrever as opções disponíveis de Genérico ou Similar:
Não existem genéricos ou similares
”.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

Com efeito, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS, como é o caso dos autos, o Tema 106, do STJ fixou a seguinte tese:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018
”.

Desse modo, diante do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a parte apelante preenche os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo jus ao tratamento pleiteado.

A imprescindibilidade do tratamento está comprovada pelo laudo médico de ID 133945760 - pág. 01.

Ademais, a
incapacidade financeira da parte apelante é inconteste, pois, além de estar sendo representada em juízo pela defensoria pública, juntou, neste recurso, inúmeros documentos que comprovam a sua hipossuficiência (ID. 143541652).

Por derradeiro, o fármaco em questão possui registro na ANVISA
(
ID 133945767 pág. 01).

Além disso, o parecer do Ministério Público é no seguinte sentido: “
No presente caso, verifica-se que restou comprovado por meio de laudo médico a necessidade do uso do medicamento pela paciente, bem como a incapacidade financeira da requerente em arcar com o medicamento considerando o elevado custo do fármaco pleiteado. Além disso, segundo o parecer do NAT (id. nº 133945767, págs. 01), o medicamento possui registro na ANVISA, preenchendo-se, assim, o terceiro requisito
” (ID. 134679194).

Outrossim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e/ou à vida humana.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –- APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema nº 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(III) existência de registro na ANVISA do medicamento.

De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF)

Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
(N.U 1006148-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) [destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMRPIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INVEGA SUSTENA (PALIPERIDONA INJETÁVEL) - MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIA O MESMO RESULTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. (REsp 1650704/PE)(N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) [destaquei].

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – RETINOPATIA DIABÉTICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente(N.U 1011302-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco à dignidade e à saúde da parte apelante, de rigor a determinação de fornecimento do
medicamento “
OFEV 150
”,
conforme recomendação médica anexada aos autos, motivo pelo qual a sentença objurgada merece ser reformada, uma vez que comprovados os requisitos necessários para a procedência dos pedidos.

Ademais, como cediço, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,”
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
(art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Logo, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA –SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto em linhas anteriores, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, já transcrito em linhas anteriores, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde.

Afinal, o artigo 198, “
caput
”,
e §1º, da CF estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
” da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Nessa esteira, concluo que, embora o Município de Primavera do Leste, MT seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR – REJEITADAS – DIAGNÓSTICO DE TETRAPLEGIA FLÁCIDA POR TRAUMA RAQUIMEDULAR DEFINITIVO – NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

(TJ-MT 10096673320218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2023)

Diante disso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o tratamento em questão pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

No concernente ao
arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não há que se falar em procedência.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, descabido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso. O assunto está, inclusive, sumulado, senão vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Além disso, após a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação em honorários advocatícios em favor dessa instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.º 80/2014:

“Art. 134.

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no sentido de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional n.º 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)’’.

Logo, não cabe o recebimento da verba requerida pela Defensoria Pública quando a parte contrária for pessoa jurídica de direito público à qual ela pertence, tampouco quando sucumbente os municípios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial e determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de
Primavera do Leste, MT,
forneçam o medicamento
“
OFEV 150
” à parte autora, ora apelante, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, sob pena de bloqueio, “
pro rata
”, em contas públicas, dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74, das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ. Ademais, nos termos da fundamentação supra, direciono o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, considerando o teor do presente voto, REPUTO PREJUDICADA a análise da preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em seu parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023